Tribunal: TJMT
Processo: 1031260-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031260-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (AGRAVADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ERRO MATERIAL EM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CAUSA –
QUANTUM
EXECUTADO DE R$87.806,13 VERSUS R$53.790,48 – EXCESSO DE R$34.015,65 – PRECLUSÃO INAPLICÁVEL – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO (ART. 494, I, CPC) – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANDO O EXCESSO É EVIDENTE E PRESCINDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE LEVANTAMENTO INDEVIDO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT – TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO, RECONHECER O EXCESSO, LIMITAR A PENHORA E DESBLOQUEAR O EXCEDENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para o exame de excesso de execução quando evidente e demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Erro material de atualização/cálculo não se sujeita à preclusão nem ofende a coisa julgada, podendo ser sanado de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 494, I, CPC; AgInt no REsp 1.743.330/AM; REsp 1.294.294/RS; AgInt nos EDcl no REsp 1.386.521/PR; REsp 1.685.092/RS).

No caso, a instituição financeira demonstrou, com documentação idônea que a atualização correta do valor da causa conduz ao montante devido de R$53.790,48, ao passo que foi penhorado R$87.806,13, caracterizando excesso de R$34.015,65.

Presentes o
fumus boni iuris
(erro aritmético objetivo e reconhecível de plano) e o
periculum in mora
(risco de levantamento indevido e dano de difícil reparação), impõe-se a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo (art. 995, par. ún., c/c art. 1.019, I, CPC).

Tutela recursal deferida para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer o excesso de execução (R$34.015,65), limitar a penhora ao valor efetivamente devido (R$53.790,48) e determinar o imediato desbloqueio do excedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos recursais, interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0005199-29.2002.8.11.0041, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida por ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI E OUTRO, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela instituição financeira.

Na origem, o agravante opôs exceção de pré-executividade sustentando a ocorrência de erro material na atualização do valor da causa, originariamente fixado em R$1.000,00, o que teria gerado indevidamente um
quantum
executado de R$87.806,13. Sustenta que, conforme cálculo atualizado corretamente, o valor devido seria de R$53.790,48, havendo, portanto, excesso de execução na ordem de R$34.015,65.

O juízo singular rejeitou a exceção ao fundamento de que a alegação de excesso de execução não seria matéria de ordem pública e que a via adequada para o seu questionamento seria a impugnação ao cumprimento de sentença, estando, ademais, a matéria preclusa.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a exceção de pré-executividade é cabível quando o excesso é manifesto, prescinde de dilação probatória e decorre de erro material, o que se verificaria no caso concreto.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para impedir o levantamento de valores indevidamente penhorados.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer o excesso de execução, limitar a penhora ao valor efetivamente devido (R$53.790,48) e determinar o desbloqueio do excesso de R$34.015,65.

Liminar recursal deferida (ID 315314875).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 317418877)

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 319662356).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Isso porque, a instituição financeira agravante demonstrou documentalmente que a atualização do valor originário da causa – fixado em R$1.000,00 – até a data da penhora, nos termos da jurisprudência vigente, resultaria no valor de R$53.790,48. O montante penhorado, todavia, alcança R$87.806,13, gerando um aparente excesso de execução de R$34.015,65.

O art. 494, inc. I, do CPC, autoriza a excepcional possibilidade de alterar a sentença após a sua publicação, concedendo ao juiz a oportunidade de corrigir inexatidões materiais ou erro de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte, veja:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Daniel Amorim Assumpção Neves explica, inclusive, que essa correção pode ocorrer até mesmo após o trânsito em julgado (Manual de Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 854).

No mesmo sentido:

“Erro material ou erro de cálculo. Mesmo depois de transitada em julgado a sentença, o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece. Pode fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado.” (Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, p. 705).

Nesse trilhar, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador”
(AgInt no REsp n. 1.743.330/AM, Terceira Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, J. 15.03.2022).

Ainda:

“O erro material, previsto no art. 463, inciso I, do Código de Processo Civil, é um vício de procedimento que não macula a substância do julgado, mas pode acarretar a anulação das premissas inexistentes ou equivocadas, notadamente quando há um descompasso entre a vontade do julgado e o que de fato foi redigido”
(REsp 1.294.294/RS, Terceira Turma, julgado em 06.05.2014).

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO: CPC/15.

(...)

4. Exige-se de toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência interna entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório, fundamentação e dispositivo, aos quais, nos acórdãos, deve estar também alinhado o resultado proclamado do julgamento.

5. Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos.

6. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”

(REsp n. 1.685.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, J. 18.20.2020)

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA.

(...)

2. Esta Corte tem reconhecido a possibilidade de correção de erro material, de ofício, pelo magistrado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

3. Hipótese em que se retificou erro material do comando sentencial quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais.

4. Carece de prequestionamento a análise do erro material relativo à retificação do cálculo exequendo, tema não enfrentado pelo Tribunal a quo, mesmo após provocado via embargos de declaração, não tendo a parte ora agravante, no seu apelo nobre, arguido ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.386.521/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, J. 20.02.2018)

Tal como decidido por esta Terceira Câmara em voto de lavra do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, no Agravo de Instrumento n.º 1002283-93.2023.8.11.0000, em caso análogo, foi reconhecida a existência de erro material na fixação da sucumbência e autorizada sua correção mesmo após o trânsito em julgado, com base no art. 494, I, do CPC, já transcrito.

No mesmo julgado, Sua Excelência consignou que:

“A jurisprudência é firme no sentido de que a correção do erro material pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, sendo indiferente o trânsito em julgado da decisão ou a via processual eleita.”

E ainda:

“É ilógico do ponto de vista jurídico-processual, que a parte beneficiada pelo provimento jurisdicional seja compelida a suportar encargos financeiros decorrentes de mero erro aritmético no momento da atualização do valor executado.”

Não se pode admitir, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, CF), que um executado seja compelido a suportar cobrança manifestamente indevida por mero apego à forma, sobretudo quando o vício é aritmético e escancarado.

No caso concreto, a discrepância entre os valores penhorados (R$87.806,13) e os valores efetivamente devidos segundo os cálculos atualizados (R$53.790,48) ultrapassa R$34 mil, configurando excesso de execução manifesta, reconhecível de plano e reparável de imediato.

Assim, há fundamentos na pretensão recursal: o vício apontado é objetivo, material, evidente e verificável de plano nos cálculos apresentados, prescindindo de dilação probatória.

Já a urgência na concessão da tutela decorre da possibilidade iminente de levantamento indevido de valores, os quais, uma vez transferidos ao exequente, poderão demandar posterior ação de repetição de indébito, com ônus desnecessário ao devedor e tumulto processual, contrariando a economia e celeridade processuais.

Assim, é certo que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela instituição financeira agravante mostra-se inadequada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 315314875
para acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, reconhecer o excesso de execução no valor de R$34.015,65; limitar a penhora ao montante de R$53.790,48, que corresponde ao valor efetivamente devido, nos termos dos cálculos apresentados e, por conseguinte, determinar o imediato desbloqueio do valor excedente, caso já efetivado o bloqueio ou levantamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025